Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO COINCIDENTE. BIS IN IDEM. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na 1a fase da dosimetria da pena, a utilização de idêntico fundamento para a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do agente implica bis in idem, o qual deve ser afastado com o consequente redimensionamento da pena-base.
2. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.